Tribunal: TJDFT
Processo: 0718966-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2o INCISO II, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIMES PATRIMONIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. GRAVE AMEAÇA. CONCURSO DE PESSOAS. LIAME SUBJETIVO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DECOTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, a mantença do édito condenatório é a medida cabível.
2. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de roubo, a palavra da vítima possui especial relevância, ainda mais se confirmada por outros elementos probatórios, como na hipótese retratada nos autos.
3. A grave ameaça, integrante do artigo 157 do Código Penal, pode ser empregada de forma velada, sendo suficiente que restrinja a liberdade psíquica do sujeito passivo, capaz de intimidá-lo ou atemorizá-lo, a ponto de entregar o bem que lhe foi exigido, como ocorreu na hipótese.
4. Evidenciada a caracterização da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, porquanto satisfatoriamente comprovada pelos depoimentos da vítima e da testemunha que foram categóricas em afirmar a participação do segundo agente na conduta delitiva, que demonstrou ter aderido à conduta do apelante ao empreender fuga do local conduzindo a bicicleta do ofendido. Tal circunstância demonstra a existência do liame subjetivo entre o apelante e o seu comparsa, que atuaram conjuntamente para a prática do roubo descrito na denúncia, mediante unidade de desígnios e nítida divisão de tarefas.
5. As circunstâncias do crime referem-se na análise feita pelo d. Juízo da maior ou da menor gravidade do crime espelhada pelo modus operandi do agente. O fato de o apelante ser conhecido da vítima, por si só, não revela uma proximidade entre ambos, capaz de acrescer maior reprovabilidade à conduta do agente. E, o fato de o delito ter sido praticado em local público (parada de ônibus), não autoriza, por si só, a negativação da referida moduladora, uma vez que, na verdade, a conjuntura acaba por diminuir a possibilidade de consumação do crime. Circunstância decotada.
6. As consequências do crime referem-se aos efeitos decorrentes da infração penal, seus resultados, particularmente para a vítima. Nos crimes patrimoniais, a ocorrência de prejuízo material à vítima é ínsita ao próprio tipo penal, não podendo tal fato ser utilizado de maneira genérica para negativar a referida vetorial, a não ser quando o prejuízo extrapolar sobremaneira o ordinário do tipo, o que não é o caso. Circunstância decotada.
7. Recurso parcialmente provido.